Tribunal: TJSP
Processo: 2134017-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a concessão da tutela de urgência que determinou que a requerida arque com as pendências em aberto perante o Hospital Santa Catarina, decorrentes do procedimento cirúrgico realizado em 15/11/2019 pelo coagravado, já falecido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de cinco vezes o valor objeto da negativação. Procedimento cirúrgico custeado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a concessão da tutela de urgência que determinou que a requerida arque com as pendências em aberto perante o Hospital Santa Catarina, decorrentes do procedimento cirúrgico realizado em 15/11/2019 pelo coagravado, já falecido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de cinco vezes o valor objeto da negativação. Procedimento cirúrgico custeado pela operadora, com exceção das "minis hastes" utilizadas para fixação da fratura. Aparente abusividade na negativa de cobertura. Opção pelo tratamento que compete ao médico assistente. Probabilidade do direito demonstrada. Risco de dano decorrente da possível negativação do nome da coagravada, dado o inadimplemento. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados Multa cominatória. Valor fixado na origem que se mostra adequado ao cumprimento da determinação judicial. Possibilidade de revisão da multa a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessiva. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134017-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados MARLENE DE
OLIVEIRA CASTRO FIGLIOLINI e OLEMAR DE SOUSA CASTRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
2
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Agravados: Olemar de Sousa Castro (espólio) e outra
Voto no 17.138
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra a concessão da tutela de urgência que
determinou que a requerida arque com as pendências em
aberto perante o Hospital Santa Catarina, decorrentes do
procedimento
cirúrgico
realizado
em
15/11/2019
pelo
coagravado, já falecido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa
de cinco vezes o valor objeto da negativação. Procedimento
cirúrgico custeado pela operadora, com exceção das “minis
hastes” utilizadas para fixação da fratura. Aparente
abusividade na negativa de cobertura. Opção pelo tratamento
que compete ao médico assistente. Probabilidade do direito
demonstrada.
Risco
de
dano
decorrente
da
possível
negativação do nome da coagravada, dado o inadimplemento.
Requisitos do artigo 300 do CPC configurados Multa
cominatória. Valor fixado na origem que se mostra adequado
ao cumprimento da determinação judicial. Possibilidade de
revisão da multa a qualquer momento, caso se revele
insuficiente ou excessiva. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
copiada as fls. 20/21, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a
requerida arque com as pendências em aberto perante o Hospital Santa
Catarina, decorrentes do procedimento cirúrgico realizado em 15/11/2019
pelo Sr. Olemar de Sousa Castro no prazo de 5 dias, sob pena de multa de
cinco vezes o valor objeto da negativação (fls.52), observando que o valor em
aberto deverá ser pago diretamente ao Hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
3
A agravante aponta que as minis hastes (órtese/prótese
fl. 54 dos autos de origem), cobradas pelo Hospital Santa Catarina, em razão
de procedimento cirúrgico para fixação da fratura na mão direita do Sr.
Olemar, agravado já falecido, estão excluídas da cobertura contratual, uma
vez que o contrato firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei
9.656/98 e a ela não foi adaptado; que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada. Alega que o valor da multa cominatória é
exorbitante, aduzindo que não foram respeitados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo
ou, ainda, efeito ativo para que a agravada preste caução nos autos. Postula o
provimento do recurso, revogada a tutela provisória.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 63/64).
Resposta a fls. 67/81.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão do juízo a quo, de
seguinte teor:
“Vistos.
Diante do contrato de saúde em questão (fls.35/50), vislumbra-se
a relevância do fundamento invocado. Neste primeiro momento, mostra-se abusiva a
negativa da requerida em arcar integralmente com as despesas decorrentes de ato
cirúrgico.
As despesas glosadas reportam-se a órteses e próteses (fls.54)
inerentes ao ato cirúrgico(fls.56).
A respeito do tema a Súmulas 96 “havendo expressa indicação
médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a
negativa de cobertura do procedimento” e Súmula 102,ambas do Colendo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
4
Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Há urgência no pedido, tendo em vista a comunicação de
inscrição da dívida no cadastro dos órgãos de proteção do crédito (fls.52).
Por tais razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para
determinar que a requerida que com as pendências em aberto perante o Hospital Santa
Catarina, decorrentes do procedimento cirúrgico realizado em 15/11/2019 pelo Sr.
Olemar de Sousa Castro no prazo de 5 dias, sob pena de multa de cinco vezes o valor
objeto da negativação (fls.52). O valor em aberto deverá ser pago diretamente ao
Hospital”.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a análise
dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas
eventualmente necessárias.
No caso, demonstrada a relação contratual entre as partes,
a realização da cirurgia, conforme relatório médico juntado (fl. 56 dos autos
de origem) e confirmação do procedimento pela própria agravante, que se
insurge ao fundamento exclusivo de ausência de cobertura contratual, patente,
portanto, a probabilidade do direito dos agravados, bem assim o risco na
demora do provimento judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
5
Muito embora não se verifique urgência em relação à
comunicação da inscrição da dívida em órgão de proteção ao crédito no
tocante ao nome do falecido, o risco de dano está presente em relação à
coautora, responsável financeira da dívida e que recebeu, inclusive, a
cobrança do nosocômio em seu e-mail pessoal (fl. 53 dos autos de origem), a
impor o deferimento da tutela de urgência.
O documento juntado a fls. 54/56 dos autos do processo
originário revelam que o procedimento foi realizado e custeado pela
operadora, com exceção das minis hastes.
Contudo, a opção pelos materiais a serem utilizados é do
médico responsável pela prescrição, profissional detentor do conhecimento
técnico-científico necessário e conhecedor do quadro clínico do paciente.
Ao profissional cabe determinar o procedimento
adequado à moléstia que acomete seu paciente, apontando o material
empregado, impondo-se prestigiar a indicação médica (STJ, REsp no 668.216-
SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 15/03/2007).
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de
materiais para realização de cirurgia percutânea de
hérnia discal - Procedência bem decretada -
Abusividade reconhecida - Alegação de que os
materiais não constam do rol de procedimentos da
ANS - Inadmissibilidade - Empresa prestadora de
serviços de assistência médica que não pode
interferir na indicação feita pelo médico - Aplicação
de novas técnicas que decorrem da evolução da
medicina,
sendo
exigível,
para
defesa
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
6
consumidor a especificação de não cobertura nos
contratos - Pedido médico que justifica a
necessidade de utilização dos materiais - Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
1047090-51.2018.8.26.0100, Rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j.
03/12/2019)
“TUTELA PROVISÓRIA
Plano de saúde

Negativa de custeio de procedimentos cirúrgicos
com prescrição médica para quadro severo de
lombalgia - Cirurgias, ao menos em cognição
sumária, que se mostram inseridas no rol de
procedimentos obrigatórios, conforme informações
obtidas junto ao site da ANS Custeio dos materiais
necessários à realização de tais intervenções é
consectário lógico, sob pena de esvaziamento do
próprio objeto do contrato, que é a prestação de
serviços de assistência à saúde Probabilidade do
direito da autora evidenciada Perigo de dano que
se extrai da própria indicação de urgência contida
nos relatórios médicos carreados aos autos Tutela
provisória deferida, devendo ser cumprida no prazo
de cinco dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00
(dois mil reais) por dia de descumprimento

Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2249240-76.2019.8.26.0000,
Des.
Rel.
Rui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
7
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j.
02/12/2019).”
No mais, curvo-me ao entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal para afastar a incidência da Lei no 9.656/98 como sustentado
pela agravante. Contudo, apesar de a novatio legis não ter incidência sobre o
quanto avençado pelas partes litigantes, o ordenamento jurídico da época é de
ser plenamente aplicado e a ressalva vale anotar tem como finalidade
precípua a de reforçar a incidência dos valores estruturantes do sistema
jurídico estatuído já em 1.990, após, portanto, a Carta Constitucional de
1.988.
O advento do Código de Defesa do Consumidor,
alinhado aos axiomas valorativos da Carta Constitucional, marcou com linha
indelével a proteção do consumidor uma vez que carregado de dispositivos de
natureza interdisciplinar que garantem sua plena defesa frente ao fornecedor
de serviços e produtos.
Nesse passo, tem-se que não se pode olvidar que a
relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo
que incide no caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, como,
aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no
608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
E a exclusão imposta pela agravante ofende a regra do
art. 51, § 1o, inciso I, da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
8
do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes
à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio
contratual.
Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito do
agravada, bem assim risco de dano pela possibilidade de negativação do seu
nome em virtude do inadimplemento das despesas médico-hospitalares
exigidas pelo nosocômio.
Não se vislumbra, por outro lado, risco de
irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do
pedido, poderá a agravante valer-se dos meios cabíveis para cobrar os valores
despendidos com o tratamento do agravado.
Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do Código
Processual, a ensejar a manutenção da tutela deferida.
No que toca à multa cominatória, anota-se que o objetivo
da fixação de astreinte não é obrigar a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que cumpra a obrigação que lhe foi imposta.
Para que a multa cominatória não incida, basta o
atendimento da ordem judicial. Assim, o questionamento a respeito do valor
arbitrado pode ser interpretado como cogitação administrativa de
descumprimento.
Dentro desse parâmetro, recomenda-se a manutenção do
valor da multa, fixada em cinco vezes o valor objeto da negativação (R$
9.000,00 - fls.52 dos autos de origem), no montante de R$ 45.000,00, para
que o inadimplemento não seja opção viável.
Vale ressaltar, por fim, que o artigo 537, § 1o, do Código
de Processo Civil autoriza o julgador a modificar o valor, a periodicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
9
multa ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva,
sempre com o objetivo de compelir o devedor a realizar a prestação devida.
Tal verificação será feita eventualmente pelo juízo de
origem, no caso de execução de multa por descumprimento de ordem judicial,
sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrem mais pertinentes
ao fim almejado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR